Tribunal: TJDFT
Processo: 0703228-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por Luís Bascoy Matinan em face do despacho que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Devanir Santiloto – assinalara que, no dia 27.09.2021, se aperfeiçoara a prescrição intercorrente da pretensão executiva. Segundo o provimento guerreado, diante da ausência de bens passíveis de penhora a ação fora suspensa em 25.09.2017 pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do artigo 921, §1o do estatuto processual. Pontuara o julgado, outrossim, que, transcorrido o prazo de suspensão processual em 26.09.2018 e não ocorrendo nenhuma causa de interrupção do prazo prescricional, que, na hipótese, é de três anos, nos termos do artigo 206, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, sobeja a ilação de que se aperfeiçoara a prescrição intercorrente. Objetiva o agravante a reforma dessa decisão para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença até que ocorra a quitação do crédito executado. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que ajuizara, em 15.04.2009, ação de despejo por falta de pagamento em desfavor do agravado, almejando a rescisão do contrato locatício e o recebimento dos alugueres vencidos no período de novembro/2006 a janeiro/2009. Mencionara que o agravado, de sua vez, interpusera em seu desfavor, ação de consignação em pagamento que fora acolhida e reconhecida a quitação dos locativos referentes a fevereiro/2009 a junho/2010. Esclarecera que os alugueres relativos a novembro/2009 a janeiro/2009 não foram incluídos nas parcelas consignadas em juízo pelo agravado, de modo que tivera prosseguimento a ação de despejo. Sustentara que, em 13.04.2014, deflagrara o respectivo cumprimento de sentença objetivando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo no valor de R$255.510,97 (duzentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e dez reais e noventa e sete centavos). Salientara que o agravado não promovera o pagamento espontâneo da obrigação exequenda e em junho de 2016 o crédito alcançara a monta de R$468.074,75 (quatrocentos e sessenta e oito mil, setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Informara que, em 13 de janeiro de 2017, conseguira realizar a penhora no rosto do cumprimento de sentença no 2015.01.1.017246-4 de crédito de titularidade do agravado e em setembro seguinte, o cumprimento de sentença subjacente fora arquivado para se aguardar a resolução da ação no 2015.01.1.017246-4, em que o agravado figurava como exequente. Registrara que, em 12.08.2022, tivera conhecimento que o cumprimento de sentença no qual o agravado figurara como credor fora arquivado, sem que fosse observada a penhora do crédito em favor do agravante. Esclarecera que, conquanto o equívoco tenha sido reconhecido pelo Juízo do cumprimento de sentença no 2015.01.1.017246-4, ainda não recebera qualquer importância. Defendera que, considerando que o cumprimento de sentença subjacente estava suspenso aguardando a resolução do cumprimento de sentença no 2015.01.1.017246-4, não há que se falar em fluição do prazo prescricional. Assinalara que a efetivação de penhora no rosto dos autos traduz causa suficiente para interromper o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, pois revela a existência de bens do devedor passíveis de constrição. Destacara que a prescrição intercorrente decorre da inércia da parte exequente, o que não se infere na hipótese. Defendera a aplicabilidade da regra albergada na Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, que, em seu artigo 3o, previra que os prazos prescricionais se consideram impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020. Acrescera que, no caso, não se justificara a suspensão do curso processual na forma prevista pelo artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da existência de penhora no rosto dos autos. Pontuara que, diante da penhora o prazo prescricional restara suspenso e somente voltará a correr após o reconhecimento da impossibilidade de utilizar o crédito penhorado para satisfazer a obrigação exequenda. Postulara, então, a reforma do provimento guerreado “com vistas a ser declarada a suspensão do presente feito aguardando a quitação do débito.” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por Luís Bascoy Matinan em face do despacho que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Devanir Santiloto – assinalara que, no dia 27.09.2021, se aperfeiçoara a prescrição intercorrente da pretensão executiva. Segundo o provimento guerreado, diante da ausência de bens passíveis de penhora a ação fora suspensa em 25.09.2017 pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do artigo 921, §1o do estatuto processual. Pontuara o julgado, outrossim, que, transcorrido o prazo de suspensão processual em 26.09.2018 e não ocorrendo nenhuma causa de interrupção do prazo prescricional, que, na hipótese, é de três anos, nos termos do artigo 206, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, sobeja a ilação de que se aperfeiçoara a prescrição intercorrente. Objetiva o agravante a reforma dessa decisão para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença até que ocorra a quitação do crédito executado. Segundo o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do pronunciamento judicial que, sinalizando o aperfeiçoamento da prescrição da prescrição executiva, intimara os litigantes para se manifestarem sobre a ventilada prescrição, não afirmando-a, contudo. Com efeito, confira-se o teor do provimento arrostado, in verbis1: “A parte autora apresentou os autos digitalizados e sustentou que não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que somente pode ocorrer no caso de inatividade, o que não é o caso dos autos, pois foi deferida penhora no rosto dos autos. Em manifestação, a parte ré informou que transcorreu o prazo da prescrição intercorrente e requereu a extinção do feito. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Razão assiste a parte ré. Após, o recebimento do cumprimento de sentença, foram realizadas pesquisas de bens em todos os sistemas disponíveis ao juízo e foi realizada a penhora no rosto dos autos do processo 2015.01.1.017246-4 que tramita perante a 11a vara cível de Brasília (id. 132696571). Entretanto, até o momento não restou frutífera, tendo em vista que não houve a transferência de nenhum valor a estes autos, não tendo a parte autora sequer informado o andamento do processo até então. Diante da ausência de bens passíveis de penhora, o feito foi suspenso em 25/09/2017 (id. 132696579). Assim, o prazo de suspensão transcorreu em 26/09/2018. No caso, o prazo da prescrição é de 3 anos, nos termos do art. 206, §3o, inciso I do CPC e no decorrer dos anos não ocorreu nenhuma hipótese de interrupção do prazo. Diante disso, transcorrido o prazo da prescrição intercorrente no dia 27/09/2021. Portanto, intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante prevê o art. 921, §5o do CPC.” Do aduzido afere-se, então, que a decisão agravada, ao invés do aprendido pelo agravante, não ostenta conteúdo decisório, porquanto não houvera pronunciamento da prescrição, mas apenas sinalização de sua ocorrência, tanto que intimara as partes para se manifestarem sobre essa assertiva e certamente para lastrear futuro pronunciamento, conforme recomenda o princípio que coíbe a decisão surpresa como expressão do respeito ao contraditório (CPC, arts. 9o e 921, §5o). Essa constatação é suficiente para ensejar a apreensão de que não há o provimento reconhecendo o aperfeiçoamento da prescrição, denotando que o agravo é manifestamente inadmissível. Ora, ato de mero impulso processual não traduz decisão passível de ser impugnada via de agravo de instrumento. Com efeito, cingindo-se o provimento a intimar os litigantes para dizerem sobre a apreensão manifestada, ou seja, sobre a subsistência da prescrição intercorrente, condição de eficácia de eventual pronunciamento nesse sentido, obviamente que não encerrara conteúdo decisório, descerrando despacho de mero expediente. Em verdade, o deliberado está volvido, nesse momento, exclusivamente à aferição da subsistência de lastro material hábil a ensejar legitimidade ao reconhecimento da prescrição intercorrente, nada tendo deliberado sobre aludida prejudicial. O impulso, em suma, não encerra conteúdo decisório, pois, frise-se, não indeferira qualquer medida, cingindo-se a determinar que fossem ouvidos os litigantes antes da prolação de decisão sobre a questão. Dessas premissas emerge a constatação de que, em tendo o provimento agravado cingido-se a determinar a intimação de ambos os litigantes para dizerem sobre o aperfeiçoamento da prescrição intercorrente, não deliberando sobre o efetivo transcurso do prazo prescricional, não se reveste de caráter decisório apto a ser reexaminado, deixando o agravo carente de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Diante do conteúdo do provimento arrostado, não implicara nenhum prejuízo ao agravante ou agravamento de sua situação processual, notadamente porque o Juízo singular simplesmente determinara que as partes se manifestassem sobre o fato de que a prescrição aparentemente se aperfeiçoara. Em suma, em se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a pretensão, não encerrando conteúdo decisório, pois não decide nenhuma questão processual nem pronuncia o transcurso do prazo prescricional, o provimento arrostado, é irrecorrível, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. Ressalte-se que, não afirmada a prescrição, ao contrário do subtendido pelo agravante, não subsiste lastro para que o juiz seja coibido de examinar a questão. Ademais, não houve deliberação sobre qualquer pretensão volvida a impulsionar o executivo, de forma que descabido a formulação de qualquer pedido, no grau recursal, com esse alcance. Fica patenteado, então, que, em estando o agravo destinado a arrostar provimento desprovido de qualquer conteúdo decisório, afigura-se manifestamente inadmissível. Conforme pontuado, o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória recorrível via de agravo, à medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pelo agravante. Operada a preclusão e paga as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator